Tribunal: TJES
Processo: 0012124-80.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012124-80.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ SERGIO SANTOS COUTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente em face do INSS, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual em razão da condução da instrução probatória; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto à redução permanente da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de vistoria in loco ou de exames complementares não invalida a prova pericial quando o perito médico do trabalho realiza avaliação clínica, examina os documentos dos autos e responde de forma clara e fundamentada aos quesitos apresentados (CPC, art. 479).

O indeferimento da oitiva do perito em audiência não caracteriza cerceamento de defesa, pois a lei confere ao juiz a faculdade de intimá-lo apenas quando necessário para esclarecimentos relevantes (CPC, art. 477, § 3º).

O indeferimento do depoimento do preposto do INSS e da prova testemunhal encontra respaldo no CPC, art. 370, diante da natureza eminentemente técnica da lide, resolvida com base em prova documental e pericial.

Para a concessão do auxílio-acidente exige-se a ocorrência do acidente, o nexo causal e a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual (Lei nº 8.213/91, art. 86).

Embora comprovados o acidente e o nexo causal, a perícia médica judicial conclui que o autor recuperou-se plenamente da lesão no ombro, sem sequelas restritivas, com preservação integral da capacidade laborativa.

O auxílio-acidente não tem por finalidade indenizar o mero infortúnio, mas apenas as sequelas que efetivamente reduzam a aptidão para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suficiência e clareza do laudo pericial afastam a necessidade de nova perícia, de oitiva do perito, de prova testemunhal ou de depoimento pessoal do preposto do INSS, não havendo cerceamento de defesa.

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada redução permanente da capacidade laborativa, não sendo suficiente a mera ocorrência de acidente de trabalho.

O laudo pericial conclusivo que atesta a plena capacidade para o trabalho habitual afasta o direito ao benefício acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 477, § 3º, e 479; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000528-96.2015.8.08.0038, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 024160158424, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 26.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 030110132088, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 25.11.2019; TJES, Apelação Cível nº 5001901-06.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0012124-80.2019.8.08.0024

APELANTE
:

LUIZ SERGIO SANTOS COUTO

APELAD
O
:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível interposta por
L
UIZ SERGIO SANTOS COUTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação acidentária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.

1.
PRELIMINARES DE NULIDADE

Cumpre apreciar, de início, as alegações de nulidade processual suscitadas pelo recorrente.

A primeira delas refere-se à suposta insuficiência do laudo pericial, em razão da ausência de vistoria
in loco
e de exames complementares.

Não obstante, verifica-se que o perito judicial, médico especialista em medicina do trabalho, procedeu à avaliação clínica do autor, analisou documentos médicos acostados aos autos e respondeu, de forma clara e fundamentada, a todos os quesitos apresentados pelas partes e pelo juízo.

Outrossim, rememoro que, à luz do art. 479 do CPC, o magistrado não se encontra vinculado às conclusões periciais, mas deve apreciá-las de acordo com o conjunto probatório, podendo indeferir a realização de nova perícia quando entender suficiente a prova produzida, como ocorreu no caso. Não se constata, portanto, qualquer vício formal ou substancial capaz de infirmar a validade da prova técnica.

A segunda alegação de nulidade sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva do perito em audiência.

Todavia, nos termos do art. 477, § 3º, do CPC, a intimação do perito para prestar esclarecimentos em audiência constitui faculdade do juiz, condicionada à necessidade de esclarecimento de pontos relevantes do laudo.

Diante da clareza e completude do parecer pericial produzido nos autos, a decisão de indeferir a oitiva não traduz afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mas exercício legítimo do poder de condução do processo, em consonância com o princípio da persuasão racional (CPC, art. 371).

A terceira preliminar refere-se ao indeferimento do depoimento pessoal do preposto do INSS. Ocorre que a lide versa sobre matéria eminentemente técnica, atinente à existência ou não de incapacidade laborativa, questão que se resolve à luz da prova documental e pericial.

O depoimento do representante da autarquia não teria aptidão para infirmar a conclusão médica oficial, de modo que o indeferimento da diligência encontra respaldo no art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa.

Por derradeiro, alega o apelante nulidade em razão do indeferimento da prova testemunhal. Também aqui não lhe assiste razão. A prova oral, embora útil em hipóteses de controvérsia fática sobre as condições de trabalho ou dinâmica do acidente, revela-se desnecessária quando já comprovado, por meio de documentos e perícia, o evento lesivo e, sobretudo, quando a discussão central se restringe à presença ou não de incapacidade laborativa.

A possibilidade de indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa, já foi matéria analisada por este Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O magistrado de primeiro grau fundamentou o porquê do indeferimento de produção de novas provas, a qual é desnecessária quando o perito do juízo se manifesta sobre todas as questões trazidas ao seu crivo.
2. O laudo pericial foi produzido por médico especialista em ortopedia e traumatologia, que claramente e objetivamente respondeu aos quesitos das partes, logo, não houve cerceamento de defesa. 3.
A prova técnica demonstra categoricamente que o apelante/requerente não ostenta incapacidade, ainda que parcial, para o trabalho habitual de caminhoneiro. 4. Inexistem elementos que se contrapõem ao laudo pericial, não sendo possível afastar a conclusão do auxiliar da justiça acerca do quadro clínico do requerente/apelante com fundamento no princípio do in dubio pro mísero.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000528-96.2015.8.08.0038, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Por conseguinte,
rejeito todas as preliminares de nulidade processual
.

2.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Consoante dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Para a concessão do benefício, portanto, exige-se a concomitância de três requisitos: (i) ocorrência do acidente; (ii) nexo causal entre o acidente e a lesão; e (iii) redução da capacidade laborativa em caráter permanente.

No caso concreto, restaram devidamente comprovados o acidente e o nexo causal, como atestam a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a própria concessão administrativa de auxílio-doença pelo INSS em momento pretérito.

Todavia, o ponto nuclear da controvérsia reside na presença ou não de redução da capacidade laboral em caráter permanente.

Sobre tal aspecto, o laudo pericial produzido em juízo é categórico ao concluir que, embora o autor tenha sofrido luxação acromioclavicular no ombro direito, submetendo-se posteriormente a procedimento cirúrgico, houve recuperação clínica plena, sem sequelas incapacitantes, encontrando-se o segurado apto ao exercício de suas atividades habituais.

“
[...] 21. O autor foi vítima de uma luxação de articulação acromioclavicular direita caracterizada por trauma agudo, pontual e fechado, que foi submetido a propedêutica clínica cirúrgica com resultado clínico de excelência, na ausência de sequelas restritivas e/ou invalidantes, portanto o autor mantêm a sua capacidade laborativa preservada, na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional.

22. O autor mantém a sua capacidade laboral preservada.

23.Não há perda anatômica.

24. Mobilidade articular preservada.”

(Laudo Pericial – Id. 19609599, fls. 227/234)

Pelo exposto, as respostas do perito aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes afastam, expressamente, qualquer limitação funcional que implique restrição à atividade profissional anteriormente desempenhada.

Não procede, portanto, a alegação recursal de que a perícia teria deixado de avaliar a redução da capacidade para a atividade específica de motorista com atribuições de carga e descarga.

O médico perito judicial, ao proceder à análise clínica e funcional, examinou precisamente a repercussão da lesão sobre a função habitual, concluindo pela ausência de incapacidade, conclusão que se harmoniza com os documentos médicos apresentados e com a evolução clínica registrada.

Ressalte-se que o auxílio-acidente não se presta a indenizar o mero infortúnio, mas apenas a sequela que acarrete
diminuição efetiva da aptidão laboral
.

Dito isso, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo segue no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM ACIDENTÁRIO CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADO INCAPACIDADE PARA O TRABALHO CONCAUSA NÃO CONFIGURADA PERÍCIA CONCLUSIVA HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS PEDIDO DE REEMBOLSO PELO ESTADO IMPOSSIBILIDADE RECURSOS IMPROVIDOS. 1.
Não há necessidade de ser realizada nova perícia, eis que o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades.
2. O magistrado, como destinatário da prova, deve decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento, como ocorreu na espécie, sem qualquer ilegalidade. 3.
Como cediço, para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária é indubitável a presença dos seguintes requisitos: prova do acidente, redução na capacidade de trabalho e nexo de causalidade entre ambos.
4. Nesse contexto,
não configurada nos autos a incapacidade para o trabalho da recorrente, muito menos, por decorrência lógica, a existência de nexo causal ou relação de concausa, não faz jus ao recebimento do benefício pleiteado.
[...] 7 – Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160158424, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2021, Data da Publicação no Diário: 03/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS. INCAPACIDADE LABORAL. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.
2. Hipótese em que o laudo pericial afastou o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa permanente, sendo incabível a concessão de auxílio-acidente, tampouco de aposentadoria por invalidez. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030110132088, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.
2.
Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.
3.
No caso dos autos, o laudo pericial afastou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que o periciado habitualmente exercia, declarando que estaria apto ao exercício laboral como marceneiro. 4. Ausente comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, descabe a concessão do auxílio-acidente pleiteado.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001901-06.2022.8.08.0047, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No caso em apreço, a perícia médica afastou claramente o terceiro requisito, delineando inúmeras vezes que a capacidade laboral do autor, ora Apelante, estaria preservada, não havendo fundamentação para deferir o benefício pleiteado, impondo-se, consequentemente, a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Considerando o art. 129, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais recursais.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.